Tribunal: TJMT
Processo: 1017395-44.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017395-44.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), EGIDIO CARVALHO - CNPJ: 00.965.025/0001-20 (EMBARGADO), EGIDIO CARVALHO - CPF: 594.922.441-87 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
No
1017395-44.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO MATO GROSSO

EMBARGADO:

EGIDIO CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno interposto pelo Recorrente, restando assim ementado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Alega o Recorrente manifesta
contradição e obscuridade e omissão na decisão tanto colegiada, como na decisão monocrática do E. TJMT e do M. Juízo a quo, visto que desde a impugnação à Exceção de Pré-Executividade já vem sendo muito bem destaca que não houve a decadência dos fatos geradores de 02/1999 até 08/2000, visto que pelo art. 173 CTN o prazo para os fatos geradores do ano de 1999 começaria a correr o quinquídio no primeiro dia do exercício seguintes (01.01.2000 até 31.12.2004), e a constituição do crédito tributário se deu no dia da lavratura da NAI (NOTIFICAÇÃO AUTO DE INFRAÇAÕ DA SEFFAZ) N. 40101001500051200414 precisamente no dia 23/11/2004, (vide tal data descrita na CDA e na impugnação à exceção de fl.), não havendo assim decadência tributária do art. 173 CTN posto que a constituição foi ainda no ano de 2004.

Esclarece contradição com a prova dos autos e em manifesto equívoco e obscuridade a decisão agravada e também o r. acórdão ora embargado, posto que está considerando equivocadamente a data para o fim do prazo decadencial o dia 15/6/2005; ocorre que esta é a data da constituição “definitiva” do crédito tributário e não da constituição do crédito tributário que foi na lavratura da NAI no dia 23/11/2004.

Desse modo requer o acolhimento do recurso no sentido de que seja suprimida a obscuridade e contradição e omissão da r. decisão colegiada de fl. , corrigindo o manifesto equívoco ao confundir as datas da constituição do crédito tributário e a constituição definitiva do crédito tributário, estando evidente pelos fundamentos acima e pelas provas anexas e já juntadas nos autos que não houve no presente caso em relação a nenhum dos fatos geradores a incidência nem da decadência nem da prescrição dos arts. 173/174 CTN, devendo ser dado continuidade à execução no valor integral da CDA atual anexa.

Embora intimado, não houve apresentação de contrarrazões (Id. 78473985).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno interposto pelo Recorrente, restando assim ementado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos
não
prosperam ante a ausência de omissão no
decisum
, buscando o Recorrente a revisão do
decisum
, vedado na via escolhida.

Denota-se dos autos que, o Recorrente ajuizou a Ação de Execução Fiscal retro mencionada em 1o-2-2007, visando ao recebimento de crédito no valor de R$ 17.666,09 (dezessete mil seiscentos e sessenta e seis reais nove centavos), referente ao não recolhimento do ICMS garantido, cujos fatos geradores ocorreram em 10-3-1999 a 10-9-2000 e a constituição do crédito, consoante certidão de dívida ativa que instruiu a petição inicial, em 15- 6-2005.

Após a citação, a Recorrida ofertou exceção de pré-executividade, que foi acolhida pelo Magistrado de Primeiro Grau, reconhecendo a ocorrência de da decadência quanto ao período relativo ao ano de 1999, ocasionando a interposição de recurso de agravo de instrumento pelo Recorrente.

Esta Relatora negou provimento ao recurso, com fundamento no artigo 932, IV, a, do CPC, nos seguintes termos:

(...) Imperioso ressaltar que o título executivo em questão, qual seja a CDA, goza de presunção relativa de veracidade e, inobstante o Recorrente alegar que houve a existência de processo administrativo, o mencionado título sequer traz tal informação, pois está em branco a referida informação, além de que, não foi acostado qualquer documento que comprove a referida alegação. Ao contrário, o Recorrente sequer trouxe o demonstrativo de débitos que permite a aferição da data dos fatos geradores, o que ficou a cargo do Recorrido, que apresentou em contrarrazões. Sendo assim, analisando a CDA e o demonstrativo de débitos, verifica-se que, quanto a ocorrência de fatos geradores em 1999, considerando que o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, a partir de 1o de janeiro de 2000, o Fisco teria até 31 de dezembro de 2004 para constituir o crédito, vindo a fazer em 15-6-2005, mediante NAI, consoante informação constante na CDA. Dessarte, revela-se caduco o crédito tributário referente ao período de 1999, tendo em vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco concretizasse o lançamento com a notificação do contribuinte e, consequentemente promovesse a interrupção do prazo decadencial, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado de Primeiro Grau (...).

Contra a mencionada decisão, o Recorrente interpôs agravo interno, que também foi desprovido por esta Câmara de Direito Público, nos termos da ementa citada alhures.

Inconformado, novamente, insurge-se o Embargante, alegando omissão, contradição e equívoco na análise das datas.

Pois bem.

Analisando as razões recursais, verifica-se que as alegações do Recorrente se repetem em primeiro grau, quando apresentou embargos de declaração da sentença, e também, neste Sodalício, não apresentando qualquer vicio no acórdão embargado, mas apenas almejando a revisão do julgado.

Ainda, na oportunidade, juntou a CDA 0003953/06-A), a fim de demonstrar que a NAI 40101001500051200414/04 na parte de cima ao centro foi lavrada em 2004.

Ocorre que,
a uma
, não se vislumbra a data de lavratura da NAI consoante alegado no mencionado documento;
a duas
, ainda que se considerasse a lavratura em 2004, esta Relatora consignou na decisão recorrida que,
o lançamento tributário, por si só, não é suficiente para obstar o prazo decadencial, sendo necessária a efetiva notificação do contribuinte, consoante entendimento atual do STJ
(AgInt no REsp 1546874/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/5/2017, DJe 16/6/2017).

E, no caso dos autos, não há qualquer documento que aponte a data da notificação do Recorrido, de modo de que se deve permanecer e levar em consideração a data da constituição definitiva lançada na CDA, qual seja, em 15-6-2005.

A propósito esse é o entendimento
pacífico do STJ de ser imprescindível a notificação pessoal e por escrito do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário. Confira-se:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR EDITAL. EXCEPCIONALIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ.

1.
É entendimento pacífico do STJ ser imprescindível a notificação pessoal e por escrito do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário,
sendo a notificação editalícia permitida apenas nos casos em que for comprovado estar o sujeito passivo em local incerto e não sabido. Precedentes: AgRg no AREsp 42.218/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/05/2013; AgRg no REsp 1.123.144/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14/10/2011; AgRg no REsp 1.233.778/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 30/08/2011 e REsp 1.199.572/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 22/09/2010.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 524.888/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/8/2014, DJe 2/9/2014). [Destaquei]

Sendo assim, o presente caso foi decidido com fulcro em entendimento jurisprudencial, não havendo qualquer omissão/contradição a ser sanada, objetivando o Recorrente a reanálise da decisão recorrida, o que é vedado nessa via processual.

Assim, novamente, ressalta-se que, os fatos geradores ocorridos em 1999, considerando que o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, a partir de 1o de janeiro de 2000, o Fisco teria até 31 de dezembro de 2004 para constituir o crédito, vindo a fazer em 15-6-2005, mediante NAI, consoante informação constante na CDA, revelando-se caduco o crédito tributário referente ao período de 1999.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021